Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706215-51.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 74992720) interposta por CARLOS ALBERTO LOPES tendo por objeto a r. sentença (ID 74992714) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF nos autos da ação declaratória nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização morais (ID 74992454) proposta pelo apelante em face do BANCO PAN S.A. Pleiteia a anulação da sentença recorrida, a concessão da justiça gratuita e o retorno dos autos ao juízo a quo para imediato julgamento do mérito. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Desse modo, deve o apelante carrear aos autos suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheques dos três últimos meses, bem como extrato das contas de sua titularidade e faturas dos cartões de crédito dos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator